Tribunal: TJBA
Processo: 8148315-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148315-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: CARLA REGINA OLIVEIRA BARROS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA DE GÁS. CLÁUSULA CONTRATUAL. LEGALIDADE. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da cobrança da “taxa de leitura” de gás, condenar a Ré a se abster da cobrança e a restituir em dobro os valores pagos, julgando improcedente, contudo, o pleito de danos morais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) em sede preliminar, analisar a alegação de conexão e a necessidade de reunião dos autos ao juízo prevento; e (ii) no mérito, examinar a legalidade da cobrança da “taxa de leitura” ou “serviço de medição individualizada”, considerando a existência de contrato firmado com o condomínio onde reside a Apelada e a jurisprudência consolidada sobre o tema, bem como as consequências daí decorrentes, como o dever de restituir valores e a configuração de dano moral.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de conexão deve ser rejeitada. Conforme dispõe o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, a reunião de ações conexas para decisão conjunta é uma faculdade do juiz, que não se aplica quando um dos processos já foi sentenciado. No caso em tela, a prolação de sentença impede o acolhimento do pedido de remessa dos autos ao juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não havendo que se falar em nulidade.

4. Deve ser rejeitado o pedido de condenação da apelada em litigância de má-fé. A jurisprudência, inclusive desta Corte, entende que a propositura de múltiplas ações, por si só, não configura advocacia predatória, sendo necessário demonstrar o dolo processual ou o intuito de causar prejuízo à parte adversa, o que não se evidencia no caso concreto.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso análogo (REsp 1.986.320/SP), firmou o entendimento de que não é abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem ao consumidor.

6. Conforme demonstrado pela Apelante através do contrato de fornecimento de gás (ID 97104332), o serviço de medição individualizada foi uma opção contratual feita pelo Condomínio Vila Portuguesa, representado por seu síndico, que possui legitimidade para tanto, nos termos do art. 1.348 do Código Civil. O consumidor, ao optar por um serviço diferenciado que lhe permite pagar apenas pelo seu consumo real, usufrui de uma vantagem que justifica a contraprestação, não havendo que se falar em
bis in idem
ou enriquecimento ilícito da fornecedora.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8148315-73.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
, e, como apelada,
CARLA REGINA OLIVEIRA BARROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)